Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de indenização por perdas e danos manejada em seu desfavor pela agravada – Giselda Maria Pedrosa Liberal -, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, em consonância com o título exeqüendo, fora condenado a pagar à agravada indenização a título de lucros cessantes em razão de atraso na entrega do imóvel que lhe vendera, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Acentuara que, iniciado o cumprimento de sentença, a agravada indicara que o valor de seu crédito alcança a quantia de R$145.558,26 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos). Mencionara que, regularmente intimado para satisfazer a dívida executada, apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que o valor individualizado pela agravada encontra-se equivocado, importando excesso de execução e enriquecimento sem causa. Afirmara que o excesso decorrera precisamente (i) do cômputo de juros de mora e atualização monetária, no período em que os autos estiveram arquivados por vontade da agravada, e, outrossim, (ii) da não utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo. Aduzira que, com o trânsito em julgado do título executivo condenatório, a agravada iniciara a fase de liquidação do julgado e, após ter sido proferido acórdão resolvendo a fase de liquidação do julgado, os autos foram encaminhados ao arquivo, precisamente no dia 30.07.2007 e lá permaneceram até 23.09.2012, data em que a agravada deflagrara a fase de cumprimento da sentença. Sustentara que, durante o período em que a ação encontrava-se arquivada não sobeja possível que o crédito executado seja agregado de juros moratórios e correção monetária. Pontuara que a agravada tem o dever de mitigar o próprio prejuízo, ficando patente que a credora “está se valendo da própria torpeza ao computar juros e correção também para o período em que os autos estiveram arquivados à sua disposição, o que não soa razoável, sob pena de instituir-se uma verdadeira indústria de arquivamento[1]”. Destacara que a agravada, ao permitir que os autos do cumprimento de sentença ficassem arquivados por quase 5 (cinco) anos, violara os deveres da cooperação e lealdade processual, provocando de forma indevida o significativo aumento do débito, decorrente do cômputo de encargos moratórios. Defendera que a incidência de juros moratórios sobre o crédito executado e sua atualização monetária, durante o período em que os autos estiveram arquivados, por vontade da agravada, que não impulsionara o cumprimento de sentença, configura enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da credora e beneficia sua própria torpeza, o que não afigura-se devido. Salientara, outrossim, que a taxa de juros incidente sobre o débito exequendo, em observância ao disposto no artigo 406 do Código Civil e ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.501.176/DF, é a SELIC, devendo essa orientação ser observada na apuração do crédito executado. Ressaltara que, diante do excesso de execução, a agravada deve lhe repetir a quantia executada à maior, de forma dobrada, conforme previsão albergada no artigo 940 do Código Civil. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser reconhecido o excesso ventilado, assegurando-se a realização da obrigação segundo os critérios defendidos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de indenização por perdas e danos manejada em seu desfavor pela agravada – Giselda Maria Pedrosa Liberal -, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo agravante, assimilando, por conseguinte, a expressão do débito apurado pela agravada. Consoante pontuado, sustentara o agravante que os cálculos confeccionados pela agravada encontram-se eivados de vícios quanto (i) ao cômputo de juros de mora e atualização monetária no período em que os autos estiveram arquivados por vontade da agravada, e, outrossim (ii) à não utilização da taxa referencial SELIC, como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravada, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera a agravada em desfavor do agravante, verbis[2]: “Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a ré no pagamento dos lucros cessantes, de uma só vez, de um locativo mensal a ser apurado em liquidação por arbitramento, alusivo à locação de um apartamento semelhante ao apartamento no 502, do Bloco A, da SQSW 304, Ed. Bosque dos Ipês, nesta capital, com uma vaga de garagem, no período de janeiro de 1993 até a data da efetiva entrega do imóvel, cuja periodicidade de reajustamento obedecerá a prática usualmente adotada em empreendimentos semelhantes. Tendo em vista que a autora decaiu de grande parte do pedido, deixo de condenar a ré em honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos. As custas serão suportadas pelas partes em proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Julgo extinto o processo, com fundamento no rrigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.” Há que ser destacado que aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que os apelos aviados por ambos os litigantes foram desprovidos[3], conforme se infere da ementa abaixo reproduzida: “CIVIL - INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - MULTA NÃO CONTRATADA – LUCROS CESSANTES - ATRASO. - A multa contratual de 10% imposta ao adquirente, por infração, não se revela ilegal, e ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, posterio ao ajuste. Não se impõe idêntico encargo à vendedora, se não previsto no contrato. - O atraso na entrega da obra constitui cumprimento tardio da obrigação, cabendo à vendedora indenizar o adquirente por lucros cessantes, cuja apuração pode ser efetivada em liquidação por arbitramento. Não há fundamento jurídico ou comercial para se fixarem os lucros cessantes, sob a modalidade de aluguel, em 1%(um por cento) do valor do imóvel. - De igual modo, não justificam o atraso na entrega da obra alegações de não estar concluída a infra-estrutura do setor.” (Acórdão no 95050, APC4125596, Relator: JOSE HILÁRIO DE VASCONCELOS, , Revisor: VALTER XAVIER, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 28/5/1997. Pág.: 10) Há que se registrar que a sentença exequenda transitara em julgado no dia 22.07.1997[4] e, na data de 21.10.1997, a ora agravada iniciara a fase de liquidação do julgado[5]. Realizada a perícia destinada a liquidar a indenização assegurada à agravada, o crédito restara liquidado, por sentença,[6] e fixado no importe de R$ 20.484,11 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), a ser atualizado e acrescido de juros de mora, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Ante o exposto, JULGO LÍQUIDA A CONDENAÇÃO no importe de R$ 20.4814,11, acrescida de mais 12 parcelas do valor locatícios corrigida até julho de 1999, devendo ser corrigida monetariamente a partir desta data, como juros de 1% a.m. Sem honorários advocatícios, eis que ‘em execução de sentença só são devidos os honorários de advogado se houver oposição de embargos, pois que, ante sua ausência, inexiste sucumbência’ (STJ, 1o Turma, Resp 259.421-RS). Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Sobreleva pontuar que aludida resolução fora parcialmente alterada, porquanto fora parcialmente provido o apelo manejado pelo ora agravante para se determinar a exclusão da multa de 10% e dos juros moratórios de 1%, que foram fixados em 0,5% ao mês, alterando-se, ademais, o termo inicial da correção e da incidência dos juros moratórios. É que se extraí da ementa[7] abaixo reproduzida: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM O JULGADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DELIMITAÇÃO DO DIES A QUO E DO DIES AD QUEM DO VALOR INDENIZATÓRIO. A CONSTRUTORA NÃO SE ASSEMELHA A INQUILINO EM MORA. EXCLUSÃO DE MULTA E APLICAÇÃO DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CÁLCULOS. 1- Se o laudo pericial não cumpriu as diretrizes fixadas na r. sentença monocrática para se aferir o quantum debeatur, impõe-se que o mesmo seja adaptado, para o fiel cumprimento do julgado. 2- Considerando que os lucros cessantes concedidos foram estipulados em decorrência do atraso na entrega de imóvel, certo é que a construtora não se assemelha a um inquilino em mora e, em decorrência, não há que se falar em multa moratória, devendo, ainda, ser aplicado sobre o débito correção monetária e juros legais, sendo que a indenização, na espécie, é devida a partir da data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a sua efetiva entrega. 3- Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.” (Acórdão no 252196, 20030150067859APC, Relator: MARIA BEATRIZ PARRILHA, Revisor: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/8/2006. Pág.: 112) Por oportuno, transcreve-se o dispositivo[8] do voto que provera parcialmente o apelo manejado pelo ora agravante, que fixara seguinte solução: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada para o fim de julgar líquida a condenação estipulada pela sentença liquidanda, cujo valor deverá levar em conta o aluguel arbitrado pelo perito judicial e homologado pela r. sentença apelada, atinente ao período de 01.01.1993 a 06.09.1994, devendo, no entanto, ser excluída a multa de 10% e os juros moratórios de 1% (um por cento), devendo incidir apenas correção monetária a partir do mês subsequente ao que seria devido o aluguel e juros legais (0,5% a.m.) a partir do trânsito em julgado da r. sentença que homologou a liquidação, sendo que tais encargos deverão incidir até a data do efetivo pagamento. É como voto.” O acórdão que resolvera a fase de liquidação da sentença transitara em julgado em 14.07.2006[9], e, não havendo a ora agravada adotado qualquer medida para o recebimento do valor liquidado, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório em 30.07.2007[10]. O curso processual, a seu turno, somente tivera seu curso retomado em 24.07.2012[11], data em que a ora agravada deflagrara o cumprimento de sentença, almejando forrar-se com a quantia que individualizara, no importe de R$ 66.767,90 (sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). O agravante, regularmente intimado para pagar o valor individualizado, realizara depósito no valor de R$ 132.819,69 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos)[12] e oferta objeção de pré-executividade[13]. A exceção fora acolhida, restando reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinto o cumprimento de sentença, com lastro no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil[14]. Ocorre, contudo, que aludido provimento fora reformado, e, por conseguinte, determinara-se o prosseguimento do cumprimento de sentença[15]. Registra-se que o acórdão que afastara o reconhecimento da prescrição executiva somente transitara em julgado em 30.08.2019[16] e, na data de 27.11.2019, a ora agravada retomara o cumprimento de sentença[17], indicando que o valor de seu crédito alcança a quantia de R$ 145.558,26 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos). Há que ser acentuado que o ora agravante, novamente intimado para pagar o valor individualizado, aviara impugnação ao cumprimento de sentença sustentando que o valor individualizado pela agravada encontra-se equivocado, importando excesso de execução e enriquecimento sem causa. Afirmara que o excesso decorrera precisamente (i) do cômputo de juros de mora e atualização monetária, no período em que os autos estiveram arquivados por vontade da agravada, e, outrossim (ii) da não utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo. Adviera, então, a decisão guerreada[18] que rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi deferido o pedido de penhora dos aluguéis (ID. 51083831). A parte executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (ID. 52218730). Em seguida, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução. Aduziu a parte executada que: i) o valor do débito de R$ 145.558,26, atualizado até 27/11/2019 (ID. 50834723), não corresponde ao devido; ii) o processo foi remetido ao arquivo em 30/07/2007, e apenas retornou em 23/09/2012 para o cumprimento de sentença; iii) a parte autora estaria se valendo da própria torpeza ao computar juros e correção também para o período em que os autos estiveram arquivados à sua disposição; iv) o cálculo do débito deveria ter sido elaborado até a data de 30/07/2007 (R$ 35.543,90), voltando a ser atualizado somente a partir do dia 23/07/2012; v) aplica-se a taxa referencial SELIC como indexadora dos juros, em conformidade com o entendimento do STJ ; vi) seja pelo INPC (sem correção e juros no intervalo de arquivamento), ou pela taxa referencial SELIC, os excessos seriam parecidos, R$ 68.895,03 (R$ 145.358,26 – R$ 76.663,03) e R$ 69.279,55 (R$ 145.558,26 – R$ 76.278,71), respectivamente (ID. 54522787) (...) É o relatório. Decido. I – Da alegação de excesso de execução Conforme acórdão de ID. 49490024, foi estabelecido que o valor da condenação seria acrescido de correção monetária, pelo índice INPC, incidente a partir do mês subsequente ao que seria devido cada aluguel, e de juros legais de 0,5% a.m., incidentes a partir do trânsito em julgado da r. sentença apelada até a data do efetivo pagamento. Logo, o acórdão transitado em julgado deixou claro qual seria o índice a ser aplicado, a data da aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Com efeito, em face da coisa julgada, não há possibilidade de qualquer discussão acerca de tais matérias. Considerando que a parte executada não realizou o pagamento do valor devido, não há que se falar em não incidência de juros e correção monetária no período em que o processo permaneceu arquivado, tendo em vista que essa paralisação foi causada por ela, a qual não poderá, agora, se beneficiar dessa situação. (...) ANTE o exposto, rejeito a impugnação. (..) Intime-se a exequente para que apresente sua planilha atualizada.” Consignado esses parâmetros, ressoa impassível que a decisão vergastada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. Conforme pontuado, de fato, restara positivado que o cumprimento de sentença não tivera andamento no período compreendido entre 30.07.2007 (data em que os autos foram encaminhados ao arquivo) até 24.07.2012 (data em que a ora agravada retomara o curso procedimental). Com efeito, sobeja inexorável que a paralisação processual onerara o devedor, tendo em vista que a atualização da dívida durante o período de inatividade injustificada da demanda tornara o valor do débito superior ao importe originalmente liquidado. Contudo, a mesma rateio se aplica ao agravante, pois almeja socorrer-se também da sua inércia, e mora, para safar-se de parte expressiva da obrigação. Em suma, o período em os autos estivera arquivado não traduz óbice para que o débito exequendo seja incrementado com juros de mora e atualização monetária. Com efeito, o entendimento acerca da questão já se encontra há muito estratificado, não ensejando nenhuma divergência acerca do tratamento que lhe é dispensado, pois, guardando vassalagem aos princípios que repugnam o locupletamento ilícito e que apregoam que ao credor deve ser assegurada a plena satisfação do que lhe é devido, pois não se conforma com o justo sua contemplação com apenas parte da expressão do direito material que lhe assiste, o entendimento pretoriano assentara o entendimento de que a atualização monetária incide, independentemente da sua origem genética, a partir da data em que a obrigação é devida e até a data do efetivo pagamento. É um truísmo que a atualização monetária qualifica-se como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que se tornara devida e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à atuação corrosiva da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária. Destina-se, pois, simplesmente a assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremento com acessório remuneratório. Em suma, a atualização monetária não incrementa, nem mitiga a obrigação, destinando-se única e exclusivamente a assegurar sua efetiva e real expressão, mantendo-a identificada com seu alcance original. Ante essas premissas torna-se impassível de controvérsia que, em tendo sido a agravada contemplada com a indenização a título de lucros cessantes, o valor que lhe é devido deve ser atualizado monetariamente desde que germinara o direito material – o que se verificara, ante a ausência de ajustamento da expressão monetária, no momento da efetiva liquidação da obrigação – até a data do seu efetivo pagamento. Conquanto o cumprimento de sentença não tenha tido qualquer movimentação processual durante razoável período de tempo, o que ressoa impassível é que o agravante não promovera o pagamento do débito que lhe fora imputado, de modo que, durante o período de arquivamento dos autos, afigura-se cabível a atualização monetária da obrigação. É que aludida quantia, durante esse período, experimentara o efeito corrosivo da inflação, sofrendo decréscimo em seu valor real. A despeito do arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, de forma a ser alcançada sua real expressão pecuniária e o valor ideal que alcança, o crédito executado deve experimentar atualização monetária, de outro modo, seria a agravada comtemplada com valores consideravelmente inferiores aos que lhe são devidos. Os princípios gerais de direitos que repugnam o locupletamento desprovido de causa legítima e asseguram ao credor o direito de ser contemplado com o que efetivamente lhe é devido ante o fato de que sua esfera jurídica é que está sendo afetada pela inadimplência do obrigado não compactuam com a argumentação aduzida pelo agravante. Ao invés, repugnam-na como forma de prevenir que, mediante o encadeamento de um sofisma que não se conforma com o legalmente ordenado, experimente considerável incremento patrimonial ao lhe ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem que já esteja identificada com sua real expressão pecuniária. O que sobeja, ademais, é que atualização monetária não encerra pena nem incrementa a obrigação, mas simplesmente assegura sua atualidade no tempo, ao invés do pretendido pela agravante. Outrossim, sobeja inexorável que durante o período de arquivamento dos autos, devem ser agregados ao débito juros moratórios. Com efeito, os juros de mora são provenientes do atraso havido no pagamento da condenação debitada pelo título executivo. A incidência dos juros moratórios emerge de previsão legal destinada a assegurar ao credor compensação pela demora na percepção do que lhe é devido e apenar o obrigado pelo retardamento em que incorrera. Assim é que, na hipótese, a despeito do arquivamento dos autos por quase 5 (cinco) anos, ressoa impassível que nesse período o débito deve experimentar a incidência de juros de mora. Deve ser salientado que de fato a agravada deveria ter sido mais diligente e adotar com mais presteza os atos necessários para o cumprimento da sentença, contudo, o agravante, na condição de devedor, poderia ter satisfeito espontaneamente a obrigação, ao invés de também permanecer inerte. Inaplicável, sob essa realidade, o princípio invocado pelo agravante, inclusive porque o retardamento na realização da obrigação deriva precipuamente da renitência em realizar a obrigação que o aflige, quando tinha à sua disposição os meios para tanto, bastando que postulasse o recolhimento em juízo, com o viso legítimo de realizar a obrigação, do débito firmado, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora. Ora, diante da existência de condenação líquida, certa e exigível, não havia qualquer óbice para que o débito fosse quitado por iniciativa do próprio agravante. Desse modo, não sobeja possível simplesmente se debitar à agravada omissão na prática de atos tendentes à satisfação do crédito, pois, almejando o agravante, de fato, que seu débito não fosse incrementado pelos encargos moratórios poderia ter espontaneamente realizado o depósito judicial do crédito executado. A seu turno, no tocante ao percentual dos juros de mora que devem incrementar o débito exequendo, as alegações formuladas pelo agravante também afiguram-se desprovidas de lastro legal, não sobejando possível que seja aplicada a taxa Selic. É que, conforme se extraí do dispositivo do voto condutor do acórdão que resolvera a fase de liquidação da sentença, acima reproduzido, os juros foram expressamente fixados, não havendo quaisquer das partes insurgido contra essa resolução. Nesse contexto, afigura-se inviável qualquer análise acerca da taxa de juros e, outrossim, da aplicabilidade da SELIC, que, ao invés do defendido, não encerra indexador monetário e sua utilização há muito fora refutada pelos tribunais, inclusive pela Corte Superior, encerrando o precedente invocado entendimento superado. A par dessa apreensão, a taxa Selic engloba juros moratórios e correção monetária, de modo que, caso fosse adotada, na hipótese, encerraria manifesta violação à coisa julgada, tendo em vista que a sentença fixara a taxa de juros incidentes na hipótese, o que não afigura-se possível. Além da nuança de que a SELIC engloba não só correção monetária como também juros de mora, o que por si só inviabilizaria sua incidência, diante da previsão expressa acerca da taxa dos juros moratórios, tratando-se de débito judicial há muito tempo fixado, ressoa inexorável que sujeitara-se ao preceituado pela Lei no 6.899/81[19]. Assim é que, além dos juros moratórios, a obrigação deve ser atualizada, que, no caso, deverá ser promovida mediante o manejo do INPC, porquanto índice oficial e é o utilizado por esta Casa de Justiça. A título ilustrativo, deve ser registrado que a aplicação do INPC na espécie encontra suporte no entendimento doutrinário, consoante se extraí do ensinamento de Nelson Nery Junior[20] que assim pontuara: “A taxa Selic não foi criada por lei, mas por norma interna do Banco Central do Brasil (v. Manual de Normas e Instruções-MNI do Bacen e Circular Bacen 3587, de 26.3.2012), emitida sob fundamento de seu poder de vigilância sobre as empresas dos mercados financeiro e de capitais (L 4595/64 11 VII). O Selic é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, bem como ao registro e à liquidação de operações com os referidos títulos. Pode ser modificada, sempre unilateralmente, pelo Copom, que pode delegar essa função ao Presidente do Bacen, vale dizer, é alterável ad nutum por ato unilateral do Governo Federal. Na taxa Selic se incluem juros e correção monetária pelos índices de inflação. “A utilização da taxa Selic como índice para apuração dos juros legais: 1) não é juridicamente segura, porque impede o conhecimento prévio dos juros; 2) não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; 3) é incompatível com a regra do CC 591, que só permite a capitalização anual dos juros; 4) pode ser incompatível com a CF 192 § 3.o [a CF 192, com a redação da EC 40/03, não mais contém limitação de taxa de juros], se resultarem juros reais superiores a 12% ao ano.” Deve ser registrado, outrossim, que o INPC, o qual tem sido adotado pela jurisprudência desta Corte de Justiça e por tribunais estaduais como o que melhor reflete a desvalorização da moeda, conforme exemplificam os arestos adiante ementados: “Venda de imóvel em construção. Após o prazo previsto para a entrega do bem, desconsiderada cláusula de prorrogação automatica, a correção monetária das prestações deve dar-se por índice geral de correção, não pelo setorial, no caso o INCC. Decisão de primeiro grau, que negou a tutela antecipada pedida pelo autor de ação de declaração de abusividade de cláusulas contratuais, reformada em parte. Correção que deve ser feita pelo INPC do IBGE, que melhor reflete a perda contínua e sistemática do poder aquisitivo da moeda para a classe média e, de resto, é utilizado pela Tabela Prática deste Tribunal há longos 20 anos, desde julho de 1995. Agravo do autor parcialmente provido.” (TJSP Orgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado, Publicação: 18/03/2015, Julgamento: 17 de Março de 2015, Relator: Cesar Ciampolini) “TAXAS DE CONDOMÍNIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARCELAS EM MORA - DECRETO 1.544/95 - INAPLICABILIDADE - CORREÇÃO QUE DEVE SER FEITA PELO INPC. Não havendo previsão de que a obrigação devesse ser corrigida pelo IPC-r, o índice a ser utilizado na correção monetária da dívida é o INPC, o qual tem sido adotado pela jurisprudência como aquele que melhor reflete a desvalorização da moeda. Apelação provida em parte.” (TJPR, Processo: AC 2135097 PR Apelação Cível - 0213509-7, Orgão Julgador: Nona Câmara Cível (extinto TA), Publicação: 08/11/2002 DJ: 6246, Julgamento: 18 de Outubro de 2002, Relator: Hamilton Mussi Correa) O aduzido é corroborado pelo fato de que todos os cálculos confeccionados durante o procedimento liquidatório utilizaram o INPC como indexador do débito, não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência, não sobejando lícito que somente nessa fase procedimental suscite essa tese, pois essa postura afigura-se contraditória e configura violação aos postulados da boa-fé processual. Merece ser salientado que, tendo em vista que todos os cálculos elaborados nos autos por ambas as partes se valeram do INPC e considerando que a execução transita por largo espaço de tempo, há que ser compreendido que a questão afeta ao índice de atualização monetária que deve incrementar o débito restara alcançada pela preclusão, a par do fato de que é inviável que o indexador seja ignorado e, a par do juros moratórios fixados, seja utilizada a SELIC como parâmetro para atualização da obrigação. Ademais, somente à guisa de ilustração, deve ser assinalado que a inviabilidade de utilização de aludido instrumento monetário, que sequer germinara de previsão legal, soa tão latente que até mesmo no ambiente dos débitos imputados à Fazenda Pública, a despeito de previsão legal nesse sentido, fora legitimada sua utilização, consoante entendimento firmado pela Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, no sentido de que é inviável que seja manejado qualquer instrumento que não reflita a inflação como indexador monetário. A inviabilidade de utilização da SELIC, a par de tudo, emerge da própria legislação civil codificada, pois pontua que ao débito inadimplido devem ser agregados juros de mora, que, não havendo previsão contratual, devem ser contados segundo a taxa que estiver em vigora para a mora do pagamento de impostos à Fazenda Pública, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. E, como consabido, os juros de mora incidentes sobre os tributos federais é regulado pelo disposto no artigo 161, §1o, do CTN, sendo contados no equivalente a 1% ao mês, sendo essa a vinculação alinhavada pelo legislador civil. Não se cogita, aliás, de débito tributário ser atualizado na forma defendida, ou seja, mediante simplesmente a aplicação da SELIC, que compreenderia não somente a atualização monetária, mas os juros de mora incidentes sobre a obrigação inadimplida. O aduzido, portanto, ressoa desconforme com a realidade legal, que resultara na praxe estratificada no âmbito desta Corte de Justiça no sentido de que os débitos judiciais que envolvem pessoas físicas e jurídicas devem ser atualizados e acrescidos dos juros de mora legais, que, salvo disposição contratual, são contados, desde a vigência do Código Civil de 2002, no equivalente a 1% ao mês, com capitalização anual. O agravante, por óbvio, sob qualquer ótica, não pode merecer tratamento particularizado e à margem do legalmente estabelecido. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, vez que durante o período de arquivamento dos autos, pendente a obrigação, continuara a incidir sobre o débito juros de mora, a par de ser atualizado monetariamente, e, outrossim, não sobeja possível, sob qualquer ótica ou prisma, a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito, de modo que, tendo sido esses parâmetros observados na mensuração do débito exequendo, não se divisa o excesso que denunciara, que, ademais, guarda subserviência ao título executivo. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15908138 - Pág. 5 (fl. 9). [2] - Sentença ID Num. 49489852 - Pág. 5/6 (fls. 171/172) – cumprimento de sentença. [3] - Acórdão ID Num. 49489883 – Pág. 1 (fls. 230) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 49489892 - Pág. 4 (fl. 275) - cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 49489895 - Pág. 1/5 (fls. 276/280) - cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 49489989 – Pág. 1/7 (fls. 363/369) - cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 49490024 – Pág. 8 (fls. 393) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 49490024 - Pág. 13 (fl. 398) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 49490024 - Pág. 16 (fl. 401) - cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 49490039 – Pág. 3 (fl. 410) - cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 49490048 – Pág.1/8 (fls. 414/421) - cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 49490068 – Pág.1 (fl. 430) - cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 49490085 – Pág. 1/8 (fls. 437/444) - cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 49490093 – Pág. 1/3 (fls. 448/450) - cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 49490123 – Pág. 13/29 (fls. 493/509) - cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 49490166 – Pág. 1 (fl. 608) - cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 50834687 – Pág. 1/5 (fl. 611/615) - cumprimento de sentença. [18] - ID Num. 58383041 – Pág. 1/2 (fs. 704/705) - cumprimento de sentença. [19] - Lei no 6.899/81. “Art. 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. § 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento. § 2o - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação. Art. 2o - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, regulamentará a forma pela qual será efetuado o cálculo da correção monetária. Art. 3o - O disposto nesta Lei aplica-se a todas as causas pendentes de julgamento. Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário.” [20] - Código Civil Comentado - Edição 2017, Autor: Nelson Nery Junior, Editor: Revista dos Tribunais, Código Civil, Parte Especial, in https://proview.thomsonreuters.com.